Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726361-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDLEJ CAPITAL, RECURSOS, PARTICIPACOES E TECNOLOGIAS LTDA AGRAVADO: LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUIZ EDUARDO DE SOUSA NETO, AGEU NERY DA SILVA, ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD. PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL.IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. A pesquisa reiterada no sistema INFOJUD não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que é do credor. 6. Para que haja justo motivo ao se adotar medidas atípicas ou consultas que possam atingir dados sensíveis dos devedores, protegidos pelo sigilo fiscal, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, bem como as diligências já realizadas. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Midlej Capital, Recursos, Participações e Tecnologias Ltda. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a pesquisa via INFOJUD diante da excepcionalidade da medida (autos no 0744604-30.2023.8.07.0001, ID no 201649762). 2. A agravante, em suma, alega que a diligência pleiteada é necessária, pois se refere a ferramenta que possibilita a busca de eventuais recursos financeiros, bens móveis e imóveis registrados em nome dos devedores, mas protegidos pelo sigilo fiscal. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a realização da pesquisa no sistema INFOJUD, pois indispensável à persecução do seu crédito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo comprovado (ID no 60826030 e no 60826029). 5. Contrarrazões não apresentadas (ID no 62453282). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 8. Conheço o agravo de instrumento. 9. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 60855329): 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 10. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 11. A decisão ponderou que a consulta ao INFOJUD é medida excepcional, pois compreende informações sensíveis dos devedores, que são protegidas pelo sigilo fiscal. 12. Como consequência, trata-se de diligência que só pode ocorrer quando esgotados os demais mecanismos disponíveis aos credores com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. 13. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 14. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 15. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 16. Os credores podem utilizar diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, inclusive se valendo das prerrogativas dos seus advogados para solicitar informações quanto à existência de bens em nome dos devedores perante os órgãos federais e distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 17. Conforme destacado na decisão recorrida, a agravante, por exemplo, não apresentou a pesquisa nos cartórios do Distrito Federal quanto a eventuais imóveis registrados (ou não) em nome dos devedores, cuja providência pode ser realizada sem a necessidade de intervenção judicial. 18. Para que haja justo motivo ao se adotar medidas atípicas ou consultas que possam atingir dados sensíveis dos devedores, protegidos pelo sigilo fiscal, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação dos valores devidos, bem como as diligências já realizadas. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. 10. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir para negar provimento ao recurso. 11. Na origem, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente e suspendeu o feito pelo prazo de um ano, nos termos do CPC, art. 921, III, § 1o (processo no 0744604-30.2023.8.07.0001, ID no 206655528). DISPOSITIVO 12. Conheço e nego provimento ao recurso. Convolo em definitiva a decisão de ID no 60855329 (CPC, arts. 1.015, parágrafo único). 13.Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. 14. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO